Tribunal: TJDFT
Processo: 0001151-13.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0001151-13.2016.8.07.0020 Embargante(s) MB ENGENHARIA SPE 028 S.A. E OUTRO Embargado (a)(s) FELIPPE POVOA MONIZ Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por MB Engenharia SPE 028 S.A. e Brookfield MB Empreendimentos Imobiliários S.A. contra sentença (ID 15316824) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por Felippe Póvoa Moniz e Juliana Rocha Studart Moniz, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés/apelantes ao pagamento da cláusula penal prevista no item 8.3 do contrato, no período de 23/5/13 a 18/9/13, devendo cada parcela ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Foi julgado improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes. Consoante Acórdão n. 1248487, o recurso foi desprovido por esta e. 2a Turma Cível. As apelantes opuseram embargos de declaração contra o aludido acórdão (ID 16510871), com julgamento pautado na 24a Sessão Ordinária Virtual, que iniciará em 15/7/2020 (ID 16993538). No ID 17280280, as partes noticiam a realização de autocomposição, anexando minuta de acordo extrajudicial. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza. Ainda, acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) No caso vertente, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial, e o termo de acordo foi assinado pelos procuradores das partes, que possuem autorização, nos respectivos instrumentos de mandato, para transigir. Deve ser homologado, portanto, o presente acordo. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o presente acordo, restando prejudicada a análise dos embargos declaratórios de ID 16510871. Devolva-se ao Juízo de origem. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora